Tribunal: TJMT
Processo: 1034143-96.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034143-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME - CNPJ: 22.798.467/0001-61 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI - CPF: 010.050.181-89 (APELADO), HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI - CPF: 002.835.581-48 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE.
NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, ao entender caracterizado o abandono da causa. A exequente alega nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões; (
ii
) verificar se a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento e julgamento dos embargos de declaração interpostos contra a sentença, ainda que supostamente intempestivos, implicam interrupção do prazo recursal, sendo incabível ao Tribunal de 2º grau reavaliar o juízo de admissibilidade feito pelo juízo de origem, razão pela qual se afasta a preliminar de intempestividade da apelação.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, bem como a intimação do respectivo patrono via Diário da Justiça Eletrônico.

A ausência de comprovação nos autos da efetiva intimação pessoal da parte autora e de seu patrono inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa.

O recebimento e julgamento dos embargos de declaração pela instância originária interrompem o prazo para interposição de apelação, ainda que haja controvérsia sobre sua tempestividade.

A ausência de intimação válida da parte autora e de seu advogado para impulsionamento do feito impede a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2016,
DJe
10.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016,
DJe
19.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.08.2013,
DJe
05.09.2013; TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2024; TJMT, Recurso de Apelação nº 1033507-57.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1034143-96.2017.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO
S
: FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME, ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação cível
, interposto pela
Cooperativa
d
e Crédito
, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que
extinguiu a ação de execução
,
sem resolução de mérito
, ajuizada
em face de
Frios Centro Sul Ltda - M
E
, Rosangela Cristiane Pereira
d
a Silva
Mantoani
, Humberto Fabian
d
e
Brittes

Mantoani
,
com
fundamento
no art. 485, III, do Código de Processo Civil
, entendendo
comprovada a desídia
exequente.

Irresignada a Cooperativa apelante afirma, em síntese, que
a sentença deve ser considerada nula devido à ausência de
intimação pessoal prévia
.

S
ustenta que não houve intimação do patrono da
e
xequente, bem como publicação e disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico da decisão que determinou a manifestação para prosseguimento do feito, configurando
error
in procedendo
.

Aduz que a extinção ocorreu sem o cumprimento do
disposto no art. 485, § 1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para que esta suprisse a falta no prazo de 5 dias.

Nas contrarrazões (
id
278158400
), os
a
pelados suscitam preliminar de não conhecimento do
apelo
, sob o argumento de intempestividade, uma vez que os
e
mbargos de
d
eclaração opostos pela
a
pelante na origem teriam sido interpostos após o decurso do prazo legal.

No mérito, sustentam que as intimações foram devidamente realizadas pelo Juízo
a quo
, não havendo irregularidade a ensejar a anulação da sentença extinguindo o feito por abandono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões (
id 278158400
), os
a
pelados suscitam preliminar de não conhecimento do
apelo
, sob o argumento de intempestividade, uma vez que os
e
mbargos de
d
eclaração opostos pela
a
pelante na origem teriam sido interpostos após o decurso do prazo legal.

Em que pese a tese arguida,
necessário
conhecer da apelação.

Com efeito, tem-se que não

pode
ser desconsiderada a interrupção do prazo recursal provinda do recebimento e do julgamento de embargos de declaração.

O juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios é privativo
da julgadora
quem a matéria foi posta a apreciação.

Se os embargos de declaração interpostos contra a sentença foram recebidos e julgados pelo juiz sentenciante, não podem ser considerados intempestivos para efeito do julgamento da apelação.

Nesse sentido, n
ão parece processualmente adequado, a desconsideração de uma realidade processual irremovível: os embargos foram recebidos e julgados e assim interromperam o prazo para a apelação.

Portanto, uma vez que
a matéria não foi posta
a este Juízo de 2º Grau
, realizar juízo de admissibilidade de recurso de competência do juiz do primeiro grau de jurisdição.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto p
ela Cooperativa,
contra sentença que extinguiu a ação de execução
,
sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Na origem,
a Cooperativa
ajuizou
a
ção de
e
xecução contra
Frios Centro Sul Ltda - ME

e outros
, visando
o recebimento do valor de R$ 97.897,52, relativa
a
inadimplência de contrato firmado entre as partes em
16/12/2014, Cédula de Crédito Bancário nº B61230941-8, na qual
a devedora
se obrigou, solidariamente com os
avalistas
, ao adimplemento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente a liberação de limite de crédito pela
e
xequente.

Durante a tramitação processual, o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando à
e
xequente que apresentasse novo demonstrativo de cálculos, no prazo de 5 dias.

Transcorrido o prazo
in albis
, foi expedida intimação à Exequente por carta com aviso de recebimento para promover o andamento do feito, também no prazo de 5 dias, cuja tentativa restou frustrada por três vezes, sendo então determinado o cumprimento da diligência por oficial de justiça, oportunidade em que a Exequente novamente não foi localizada.

Ato contínuo, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(id 278158389).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na sentença de extinção, fundada no abandono (
art. 485, VI,
CPC), proferida no id 257061228.

A
pretensão recursal merece acolhida.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
0
5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente
.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental
improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Precedente aplicável ao caso:

"Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT,

Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024).

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

A propósito, cito caso semelhante de minha relatoria:

Recurso de Apelação nº 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, sem a devida intimação pessoal prévia da requerente para se manifestar.

Da mesma forma, merece guarida a arguição da Cooperativa de que além da ausência de intimação pessoal prévia, seu patrono não foi devidamente
intimado da decisão que determinou o impulsionamento dos autos, sob pena de extinção (
art. 485, § 1º, do CPC
).

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte
credora/apelante
para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025